Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUÍDIO LEGAL. NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juízo, não há óbice à análise da prescrição, ainda que tenha sido decretada a revelia do recorrente.
2. Deve ser observado o quinquídio legal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 quanto ao prazo prescricional incidente à hipótese de cobrança de débito apurado em prestação de contas considerada irregular, não havendo que se falar em imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Tema 666).
3. No caso posto, constatou-se a presença de causa interruptiva da prescrição, consistente na intimação para retificar a prestação de contas já apresentadas, além de estar configurada a hipótese de suspensão, que vigora “enquanto durar a fiscalização preliminar realizada pelo controle interno do Ente Público, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do fato” (RE 636.886-AL).
4. Em se considerando que a prestação de contas foi considerada irregular em 05/03/2021 e que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2021, tendo sido ordenada a citação em 04/11/2021 (ID 44615183), cujo ato se aperfeiçoou em 29/03/2022 (ID 44615261), não há falar em prescrição.
5. Apelação conhecida e desprovida.